Tribunal: TJSP
Processo: 2024324-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2024324-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ROGERIO
FURTADO e Paciente THIAGO FANTI SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2024324-25.2020.8.26.0000 -Voto no 50.226
2
HABEAS CORPUS No 2024324-25.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO - 22a VARA CRIMINAL CENTRAL
IMPETRANTE: DR. ROGERIO FURTADO
PACIENTE: THIAGO FANTI SILVA

VOTO No 50.226
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de CARLOS ALBERTO MUCCI JUNIOR, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal derivado de ter sido decretada a sua prisão preventiva, nos autos do processo ao qual
responde, por dois estelionatos. Acenando para a inocência do paciente, o impetrante diz que
estão ausentes os requisitos que poderiam dar ensejo à medida excepcional. Salienta,
ademais, que a decisão que decretou o encarceramento careceria de adequada
fundamentação. Alega que CARLOS ALBERTO possui residência fixa, ocupação lícita e
família constituída. Por fim, afirma que teria sido desrespeitado o princípio da presunção
de não culpabilidade. Por todas essas razões, pede a soltura do paciente, ou a substituição
da prisão por alguma das outras medidas cautelares, agora previstas pelo artigo 319 do
Estatuto de Rito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2024324-25.2020.8.26.0000 -Voto no 50.226
3
O feito foi regularmente processado e a liminar acabou
sendo denegada.
É o relatório.
Inicialmente, registro que a propalada inocência do
paciente não pode ser objeto de exame agora, nesta sede. Realmente, é cediço
que nas raias estreitas do writ não se pode fazer análise aprofundada de matéria
de prova - única forma de se esclarecer a questão -, de sorte que, sob tal ângulo,
o pedido nem merece conhecimento.
Aliás, quanto ao princípio da presunção de não
culpabilidade, é bom lembrar que nada, em Direito, é absoluto, nenhuma norma,
nenhum princípio, nenhuma regra. Além disto, é preciso considerar que “ser
inocente” é coisa diferente de “não ser considerado culpado”. Portanto, é
perfeitamente possível a decretação da prisão provisória dos indivíduos aos quais
se atribui a prática de infração à Lei Penal, uma vez que o interesse coletivo
(necessidade de segregação das pessoas cuja conduta atenta contra o equilíbrio
social) deve sempre prevalecer sobre o interesse particular (permanecer em
liberdade).
No mais, ninguém duvida que é o Juiz do processo, em
razão da sua maior proximidade com os fatos e com os seus protagonistas, quem
tem melhores condições de avaliar a conveniência, ou não, de prender, ou de
manter encarcerado, quem - como o paciente - esteja sendo acusado da
prática de crimes graves, infamantes (estelionatos), e que causaram vultoso
prejuízo às vítimas, e cuja natureza desaconselha que o agente criminoso seja
tratado com leniência. Assim, em princípio, devem prevalecer as razões que
motivaram a decretação da prisão de CARLOS ALBERTO.
E, conforme o entendimento pretoriano de todos
conhecido (que permanece vivo porque a Lei no 12.403, de 4 de maio de 2011,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2024324-25.2020.8.26.0000 -Voto no 50.226
4
apenas acrescentou nova hipótese de decretação da prisão excepcional,
relacionada com o descumprimento das obrigações impostas por qualquer das
outras medidas cautelares), justifica-se a decretação da prisão preventiva do
agente criminoso sempre que estiverem presentes as hipóteses do artigo 312 do
Código de Processo Penal, como ocorre no caso sub judice.
Ao que consta, CARLOS ALBERTO, dizendo-se
procurador dos representantes legais das empresas “Temasek Pte LTDA” e “First
Abu Ahabi Bank”, utilizando-se de procurações falsas, constituiu a empresa “TKM
Investimentos LTDA”. Depois, passando-se por gestor dessa última, firmou
contrato de prestação de serviços com a empresa “Michael Page”, no valor de R$
60.000,00, sendo certo que o serviço foi prestado, mas a outra parte não recebeu
a
contraprestação
pecuniária
convencionada.
Além
disso,
dizendo-se
representante da empresa “First Abu Ahabi Bank”, CARLOS ALBERTO firmou
contrato de prestação de serviços com a empresa “Neo BPO”, no valor de R$
1.200.000,00, serviços esses que foram prestados, mas não foram pagos.
Assim, perdem relevo as proclamadas - mas não
demonstradas - condições pessoais favoráveis a CARLOS ALBERTO, que, no
entender do impetrante, justificariam ser ele agraciado com a liberdade provisória.

No mais, a medida excepcional se justifica, não só para
a garantia da ordem pública, em face da natureza e da gravidade dos crimes
atribuídos ao paciente, mas para assegurar a aplicação da Lei penal. O conceito
de ordem pública abrange, aliás, a própria credibilidade da Justiça Criminal, e a
estabilidade do Estado de Direito e da Democracia. Portanto, é dever do
Judiciário garantir a ordem pública, vale dizer, a segurança social, embora isto, às
vezes, possa implicar até mesmo na tomada de medidas extremas, como a
restrição da liberdade de alguém, desde que essa pessoa não se mostre em
condições de participar da vida em sociedade, como é o caso de CARLOS
ALBERTO, em relação a quem seriam insuficientes quaisquer das outras
medidas cautelares, que não a prisão, agora previstas pelo Estatuto de Rito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2024324-25.2020.8.26.0000 -Voto no 50.226
5
De resto, constato que, ao revés do que sustenta o
postulante, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se
convenientemente fundamentada, como se infere da sua simples leitura (fls.
31/33).
Nestas condições, CONHEÇO EM PARTE do pedido,
mas DENEGO a ordem.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator